Tribunal: STF
Processo: ARE 1355663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SESI - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DIRETA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS - Competência para fiscalizar e cobrar contribuições - Caracterização - Nulidade na condução do processo - Inocorrência - Ausência de Inconstitucionalidade - Inovação da matéria fática em apelação - Inviabilidade - Razões do débito especificadas em notificação - Quitação não demonstrada - Precedentes desta 11ª Câmara de Direito Público - Sentença mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149; 195; 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O objeto da demanda em apreço diz respeito a cobrança de quantia não adimplida após a assinatura do convênio firmado entre as partes para prestação de serviços assistenciais, no qual o autor colocaria à disposição dos funcionária da ré os serviços de assistência médica, assistência odontológica, assistência educacional, assistência cultural e artística, assistência alimentar, assistência habitacional e outras a critério do Departamento Nacional do SESI, conforme cláusula primeira do referido convênio, mediante pagamento mensal estipulado na cláusula segunda, fls. 55. Afirma o autor que apesar da empresa ré ter sido regularmente notificada para adimplir a sua obrigação legal, não quitou a dívida. 



    (...)



    Nesses termos, a contribuição devida pelas empresas é recolhida diretamente ao SESI devido a celebração de um Convênio para a Arrecadação Direta e Prestação de Serviços Assistenciais. Na espécie, fora firmado o referido convênio entre as partes, colacionado às fls. 55/62, a partir do qual a requerida, com autorização do Diretor do Departamento Nacional do SESI, comprometeu-se a “recolher diretamente ao SESI, em qualquer instituição bancária dentro do Território Nacional, a contribuição mensal que lhe é devida, prevista no art. 3ª do Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho de 1946, a qual corresponde a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) da remuneração paga aos seus empregados.” (cláusula segunda fls. 55). Trata-se, portanto, de cobrança direta pela entidade, a dívida já está suficientemente instruída com a avença entre as partes, não havendo espaço para que, no bojo da presente ação de cobrança, a apelante conteste a cobrança alegando suposta imprecisão quanto à base de cálculo dos valores ali anotados, não cabendo, aqui, a impugnação com base na EC nº 33/01, a qual foi editada, inclusive, antes da assinatura do convênio e consequente constituição do débito. Outrossim, quanto à impugnação da base de cálculo das contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros restritas ao limite máximo de 20 salários-mínimos, a recorrente tenta inovar a matéria fática em sede de apelação, alegando fatos que não foram postos em Juízo oportunamente, o que não se pode admitir sob pena de supressão de instância.



    (...)



    Recaía sobre a ré o ônus de comprovar o pagamento dos valores, o que não fez e sequer impugnou devidamente as razões que chegaram aos valores apresentados pelo autor, fls. 63, a saber: a) falta de recolhimento do Convênio de Arrecadação Direta do SESI-SP competência 13/2015; b) diferença entre a base recolhida e da folha de pagamento GEFIP/SEFIP na competência 05/2017 e c) juros e multa em razão do pagamento em atraso das competências 12/2015, 01/2016, 02/2016, 13/2016, 07/2017 e 08/2017. Frisa-se que a ré se limitou, no curso da demanda, a negar os valores sem qualquer esboço de cálculo ou comprovação, não impugnando inclusive a notificação recebida e não havendo a alegada nulidade em relação à condução da demanda.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente